Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725136-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 159736445, autos de origem). O processo foi incluído na 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE, com início no dia 06/09/2023 e término em 14/09/2023. O agravante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 50295565). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. DEFIRO apenas o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, para acompanhamento do julgamento dos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator